Tribunal: TJES
Processo: 5000677-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000677-10.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: Espólio - Walter dos Santos
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000677-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - WALTER DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (ID 1851499), que julgou extinta a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, considerando a existência de litispendência com a execução fiscal nº 5000564-56.2019.8.08.0024.

Via de consequência, condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões (ID 1851503), o apelante sustentou: i) isenção no que pertine ao pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 18 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000677-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - WALTER DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, considerando a existência de litispendência com a execução fiscal nº 5000564-56.2019.8.08.0024.

Via de consequência, condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

O artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora).

Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

No presente caso, a parte contrária sequer foi citada, tendo sido constatada a existência de litispendência antes da triangularização processual, fato este que, a meu sentir, afasta a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

I. Dispõe o artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 que Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais. II. Na espécie, sequer houve a citação do Executado, de forma que não houve o adiantamento de qualquer despesa processual pela parte contrária, sendo incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação, 100190037133, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
REFORMAR
a r. sentença vergastada, excluindo a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da leitura do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora). 2. Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora. 3. No presente caso, a parte contrária sequer foi citada, tendo sido constatada a existência de litispendência antes da triangularização processual, fato este que, a meu sentir, afasta a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.